Tribunal: STF
Processo: RE 1297760
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Vol. 5):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 303, DE 19/12/2019, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. O ordenamento constitucional dispõe que no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevaleçam sobre todos os demais créditos.
    2. Esse tratamento vale em relação a todos os créditos não gravados com a superpreferência, sejam eles exigíveis por meio de precatório ou por meio de RPV.
    3. A superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes.
    4. A vedação de fracionamento prevista no § 8º do artigo 100 da CF/88 não se aplica quando está em jogo a prioridade do crédito superpreferencial, uma vez que esse dispositivo apenas visa a evitar que ele seja promovido para que uma parte do crédito exigível por meio de precatório seja cobrada pela via da RPV.
    5. A disciplina contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está em sintonia com o ordenamento constitucional.
    6. Agravo de instrumento não provido.”
    No apelo extremo (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 2º e 8º, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de fracionamento ou quebra do valor do precatório para expedição do crédito superpreferencial, devido a idoso, por meio de RPV. (fl. 5, Vol. 9). 
    Assevera que a Constituição Federal não prevê a expedição de RPV para valores acima de 60 salários mínimos, destacando que o fracionamento autorizado refere-se ao próprio precatório para pagamento do crédito preferencial, sem observância da ordem cronológica de pagamentos. 
    Aduz que “a superpreferência trazida no texto constitucional foi criada com o intuito de ser uma exceção ao regime especial de pagamento de precatórios objeto tanto da EC's 62/2009, quando da EC 94/2016”, não tendo nenhuma relação com as requisições de pequeno valor (fl. 8, Vol. 9).
    Ressalta que “a Resolução CNJ 303/2019, ao estabelecer que a "superpreferência" deve ser paga via RPV, desvirtua por completo a mens legis que acompanha o artigo 100, §2º do texto constitucional”, contrariando “expressamente a vedação constitucional de fracionamento do precatório para que parte dele seja pago por RPV de que trata o mesmo art. 100, em seu § 8º” (fl. 8, Vol. 9).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição, com a redação das Emendas 62/2009 e 94/2016, “os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório”.
    Em relação às pessoas nela indicadas, a norma confere a chamada “superpreferência”, a qual recai exclusivamente sobre o valor correspondente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100. Em outros termos, trata-se do triplo do limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Na órbita federal, esta baliza hoje está determinada em 60 salários mínimos – de modo que o crédito superpreferencial está adstrito a 180 salários mínimos. Caso o credor tenha mais a receber, a quantia excedente submeter-se-á às regras a todos impostas, atinentes à ordem dos precatórios.
    Esta é a vantagem concedida às pessoas referidas no § 2º. Quisesse a Constituição conferir o regime do RPV ao crédito superpreferencial, quando excedente a 60 salários mínimos, bastaria fazer remissão ao § 3º. Ao estabelecer que os créditos “serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos”, estabeleceu-se, para os valores hoje maiores que 60 e inferiores a 180 salários mínimos, a primeira fileira de precatórios a ser paga.
    Nesse sentido, os fundamentos proferidos pelo ilustre Min. ROBERTO BARROSO por ocasião do julgamento do ARE 1049450-AgR, DJe de 20/10/2017, já transitado em julgado:
    “DECISÃO: Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    A parte agravante sustenta que “o tema tratado no presente recurso não versa sobre a constitucionalidade da sistemática da ‘superpreferência’ criada pela EC n. 62/09, mas sim sobre a impossibilidade de expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor pelo triplo da obrigação de pequeno valor para pagamento prioritário a maiores de sessenta anos”. Reconsidero a decisão recorrida. 
    Passo à análise do recurso. 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 
    “Agravo de Instrumento. Ação Ordinária. Execução de Sentença. Precatório de natureza alimentar. Pretendem os agravantes a expedição de Precatório Preferencial de Pequeno Valor, observado o triplo do fixado em lei para as autoras integrantes de fls. 776 (Planilha A), com fulcro no artigo 100, da Constituição Federal, advindas pela EC nº. 62/2009 com pagamento realizado no prazo de 90 dias. Admissibilidade. Débitos de natureza alimentícia cujos titulares possuem idade acima de 60 anos têm preferência absoluta a todos os demais créditos. Pagamento imediato até o limite dado pelo triplo dos precatórios de pequeno valor, com exceção dos agravantes falecidos. Inteligência do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. Recurso parcialmente provido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 2º, da Constituição. 
    O recurso deve ser provido. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a lista preferencial prevista no art. 100, § 2º, da Constituição autoriza o pagamento por meio de precatório preferencial, mas esse pagamento não se realiza imediatamente por meio de requisição de pequeno valor. É o que se constata da leitura de trecho do voto do Ministro Ayres Britto na ADI 4.357/DF, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux. Veja-se: 
    “De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do quem pode o mais pode menos, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório, respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar. Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só . Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta. 
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. 
    Nessa linha, cito o que foi decidido no ARE 809.084, Rel. Min. Luiz Fux, em situação análoga, também envolvendo o Estado de São Paulo. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, a fim de determinar que o pagamento seja realizado por meio de precatório preferencial, nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição. 
    Invertidos os ônus da sucumbência. 
    Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017.”
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que o pagamento seja realizado por meio de precatório, observada a preferência prevista no art. 100, § 2º, da Constituição. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente